Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de conhecimento. Cartão de crédito consignado. Vício de manifestação de vontade. Inocorrência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de conhecimento para anular o contrato de cartão de crédito consignado, determinar a devolução dos valores disponibilizados e a restituição das quantias descontadas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se há vício de manifestação de vontade na celebração do contrato de cartão de crédito consignado ou outro vício que acarrete a nulidade contratual.
III. Razões de decidir
3. Os documentos acostados aos autos têm informações adequadas, claras e suficientes sobre o objeto do contrato (cartão de crédito consignado com utilização de saque) e sobre o desconto em folha de pagamento, que seria apenas sobre o valor mínimo da fatura.
4. Embora a parte autora alegue que sua pretensão era contratar empréstimo consignado, os documentos assinados indicam a intenção de contratar cartão de crédito consignado com utilização de saque. A reserva mental de não querer o que manifestou não tem o condão de invalidar o negócio jurídico, se ausente comprovação de que tal reserva fosse de conhecimento da outra parte (art. 110 do CC).
5. Os documentos apresentados pelo apelante demonstram que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado com informações claras e assinatura de próprio punho do apelado.
6. A parte que por liberalidade e comodidade opta por pagar a quantia mínima da fatura sujeita-se aos encargos moratórios do saldo devedor restante e não há que falar em abusividade, porquanto era de seu conhecimento prévio os encargos moratórios, foi beneficiado pela disponibilidade do dinheiro em seu favor e o atual elevado valor da dívida decorre de ato do próprio decorrente da opção de não pagar a integralidade da fatura.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Teses de julgamento: "O contrato de cartão de crédito consignado deve ser cumprido na forma em que pactuado se ausente vício de manifestação de vontade e as informações constam instrumento contratual de forma clara e adequada”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 110, 421, 421-A; CDC, art. 4o, 5o, 6o, 47; IN PRES/INSS 138/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 283; TJDFT, Acórdão 1891969, 0707937-59.2021.8.07.0019, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024; Acórdão 1849063, 07278778720238070003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 17/5/2024.